Tribunal: TJBA
Processo: 8027801-33.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8027801-33.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: EDILEUSA LOPES DA CRUZ SILVA e outros Advogado(s): LUIS CARLOS OLIVEIRA DE JESUS, RENATO DINIZ DA SILVA NETO EMBARGADA/APELADA: OTIMA TRANSPORTES DE SALVADOR SPE S/A e outros Advogado(s):LUIS CARLOS OLIVEIRA DE JESUS, RENATO DINIZ DA SILVA NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS EMBARGOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por concessionária de serviço público contra acórdão que majorou o valor da indenização por danos morais, fixando-o em R$ 15.000,00, em razão de acidente de ônibus que resultou em lesões graves à autora da ação. A embargante sustenta supostas omissões no julgado quanto aos critérios de arbitramento do quantum indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fundamentação da majoração do valor indenizatório por danos morais; (ii) apurar se os embargos de declaração foram manejados como sucedâneo recursal, com o intuito de rediscutir matéria já decidida. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e apenas se justificam quando há, no julgado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito da causa. A análise do quantum indenizatório foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, com base em critérios objetivos, tais como a gravidade das lesões, o sofrimento da vítima e a jurisprudência do tribunal. A pretensão da embargante visa à reapreciação do mérito da decisão, o que configura indevida tentativa de reabertura da controvérsia mediante instrumento processual impróprio. Verifica-se a ocorrência de preclusão consumativa, pois a embargante deixou de impugnar oportunamente os fundamentos do acórdão, limitando-se a fazê-lo após a oposição de embargos pela parte adversa, que versaram sobre matéria distinta. Configura-se, ainda, a preclusão temporal, nos termos do art. 507 do CPC/2015, vedando-se à parte discutir questão já decidida em momento processual anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa e somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A reiteração de argumentos já analisados configura uso indevido dos embargos como sucedâneo recursal. A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria decidida quando a parte não impugna oportunamente os fundamentos da decisão. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 507. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0007336-24.2013.8.05.0248, Rel. Des.ª Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, j. 09.11.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8027801-33.2020.8.05.0001, em que figuram como Embargante EDILEUSA LOPES DA CRUZ SILVA e Embargado ÓTIMA TRANSPORTES DE SALVADOR SPE S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.